Tribunal: STF
Processo: Pet 10369
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE CORREÇÃO DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. PROCEDIMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada perante o Supremo Tribunal Federal pela Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, visando a correção da proclamação do resultado do julgamento referente à ADPF 863 e às ADIs 6573 e 6911.



    Alega que a decisão de julgamento da ADPF 863 publicada em 16/05/2022 "não reflete o exato teor do julgamento virtual, vez que desconsidera o voto dos ministros que acompanharam a posição original do ministro relator, ou seja, antes do reajuste de seu voto". Aduz que após pedido de vista do Min. Dias Toffoli, o Relator Min. Edson Fachin reajustou o seu voto, mas "não consta na plataforma do plenário virtual a informação de que houve alteração no voto, somente sendo possível tomar conhecimento da alteração acessando o inteiro teor do voto". 



    Ressalta que "os ministros que votaram inicialmente acompanhando o voto original do Relator não se manifestaram expressamente acerca da adesão ao reajuste, ocorrida posteriormente à sua manifestação, o que resultou em grave equívoco na proclamação do resultado do julgamento", alegando que "considerar alteração automática de votos implica em votação tácita, o que atrai certamente a nulidade do julgamento". 



    Ao final, formula pedido para que “se proceda à correção da proclamação do resultado, a fim de preservar a incolumidade dos votos dos Ministros que acompanharam a posição original do Relator, sem qualquer modulação de efeitos, posto que não se pronunciaram para reajustar sua posição. Registrando-se, desse modo, a procedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, deixando-se de modular os efeitos, em virtude da ausência do quórum exigido para tanto."



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece prosperar.



    A despeito da alegação do requerente, o julgamento realizado em sessão virtual não tem o condão de malferir o procedimento, naquilo que permanece íntegra a possibilidade de debates entre os Ministros, bem como manifestações das demais partes processuais. 



    Deste modo, o resultado proclamado revela a decisão colegiada final, máxime pela possibilidade de se acompanhar o julgamento até o seu desfecho. 



    Portanto, não havendo que se falar em inobservância das regras quando ocorre o reajuste de voto por algum dos Ministros da Corte, não procede a alegação de nulidade do julgamento eletrônico.



    Registre-se, por oportuno, que o presente pedido já fora realizado em sede da APDF 863, restando indeferido pelo Ministro Relator Edson Fachin, em decisão proferida em 13/05/2022, tendo sido consignado, in verbis:



    “Decisão: A Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, admitida nesta arguição como amicus curiae, requer que seja adequado o painel de votação virtual, a fim de registrar a situação da votação até o momento.



    Narra a CASAL que houve alteração do voto do Relator, não obstante ter havido votos já lançados de outros Ministros que, quando da primeira inclusão do processo no Plenário Virtual, acompanhavam o voto originário. Em virtude dessa alteração, não seria possível saber, segundo afirma o amicus curiae, se os votos atualmente lançados no sistema também aderem à proposta de modulação que consta do voto reajustado. Por isso, manifestando receio de que o julgamento possa ser posteriormente anulado, requer que o painel de votação reflita a posição dos demais Ministros relativamente ao reajuste de voto.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Nada há a deferir.



    Como tem reconhecido a jurisprudência deste Tribunal, o julgamento que ocorre no Plenário Virtual não apresenta diferença em relação ao Plenário presencial. 



    O julgamento em Plenário Virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes e os amici curiae, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo, podem apresentar memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.09.2019). 



    Por conseguinte, tal como ocorre no Plenário presencial, é possível que, à luz dos votos lançados e das ponderações trazidas pelas partes ou pelos votos dos demais Ministros, sobretudo quando houver pedido de vista, haja reajuste do voto do Relator ou dos demais Ministros. 



    O julgamento é acompanhado continuamente tanto pelos Ministros quanto pelas partes, ou seja, o resultado final reflete, de fato, a posição do Colegiado sobre o tema em questão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.



    Dê-se ciência desta decisão aos demais Ministros deste Tribunal.”



    Por fim, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, DJe de 27/4/2007, que “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”.



    Ex positis, indefiro o pedido formulado, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente